Tribunal: TJES
Processo: 5003479-98.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003479-98.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITASSI PEDRADA DE OLIVEIRA DIONIZIO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM ÂMBITO NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. CITAÇÃO DE PRECEDENTE COMO REFLEXO ARGUMENTATIVO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unimed Sul Capixaba contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Raimunda Itassi de Souza, condenando solidariamente a Unimed-Rio e a Unimed Sul Capixaba à restituição dos valores pagos a título de mensalidades de plano de saúde, além de indenização por danos morais, diante da negativa de cobertura em rede credenciada local e da falha na prestação do serviço.

2. A embargante sustenta omissões quanto à responsabilização solidária, à delimitação da extensão da negativa de cobertura (regional ou nacional), à inaplicabilidade do precedente do TJSP citado no acórdão, e à ausência de fundamentação específica sobre os arts. 884 do Código Civil e 5º, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. O acórdão foi claro ao reconhecer a atuação direta da Unimed Sul Capixaba na interface com a consumidora e a ocorrência de recusa no atendimento em rede credenciada local, o que revelou não apenas a falha na prestação do serviço, mas também a ineficácia da cobertura nacional contratada.

4.1. A responsabilização solidária encontra fundamento na teoria da aparência e na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a discussão sobre qual operadora recebeu os pagamentos, diante da confusão funcional existente entre as rés.

4.2. A ausência de menção expressa aos arts. 884 do Código Civil e 5º, II, da CF/88 não implica omissão, pois o acórdão considerou que houve pagamento por serviço não prestado, o que afasta a tese de enriquecimento sem causa.

4.3. A citação do precedente do TJSP foi utilizada apenas como reforço argumentativo, sendo legítima sua menção em razão da similitude jurídica da situação enfrentada, sem exigência de total identidade fática.

4.4. A oposição de embargos com o fim de reabrir discussão sobre matéria já decidida configura uso indevido da via recursal integrativa, com manifesta intenção protelatória, atraindo a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CDC, art. 14; CF/88, art. 5º, II; CC, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000678-45.2024.8.08.9101

EMBARGANTE: UNIMED SUL CAPIXABA

EMBARGADO: RAIMUNDA ITASSI DE SOUZA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM ÂMBITO NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AFASTADO. CITAÇÃO DE PRECEDENTE COMO REFLEXO ARGUMENTATIVO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Unimed Sul Capixaba contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Raimunda Itassi de Souza, condenando solidariamente a Unimed-Rio e a Unimed Sul Capixaba à restituição dos valores pagos a título de mensalidades de plano de saúde, além de indenização por danos morais, diante da negativa de cobertura em rede credenciada local e da falha na prestação do serviço.

2. A embargante sustenta omissões quanto à responsabilização solidária, à delimitação da extensão da negativa de cobertura (regional ou nacional), à inaplicabilidade do precedente do TJSP citado no acórdão, e à ausência de fundamentação específica sobre os arts. 884 do Código Civil e 5º, II, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado. O acórdão foi claro ao reconhecer a atuação direta da Unimed Sul Capixaba na interface com a consumidora e a ocorrência de recusa no atendimento em rede credenciada local, o que revelou não apenas a falha na prestação do serviço, mas também a ineficácia da cobertura nacional contratada.

4.1. A responsabilização solidária encontra fundamento na teoria da aparência e na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a discussão sobre qual operadora recebeu os pagamentos, diante da confusão funcional existente entre as rés.

4.2. A ausência de menção expressa aos arts. 884 do Código Civil e 5º, II, da CF/88 não implica omissão, pois o acórdão considerou que houve pagamento por serviço não prestado, o que afasta a tese de enriquecimento sem causa.

4.3. A citação do precedente do TJSP foi utilizada apenas como reforço argumentativo, sendo legítima sua menção em razão da similitude jurídica da situação enfrentada, sem exigência de total identidade fática.

4.4. A oposição de embargos com o fim de reabrir discussão sobre matéria já decidida configura uso indevido da via recursal integrativa, com manifesta intenção protelatória, atraindo a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CDC, art. 14; CF/88, art. 5º, II; CC, art. 884.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.
1322750
2) que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Raimunda Itassi de Souza.

A embargante alega (doc. 13324884), em síntese, omissões quanto: (i) à responsabilização solidária da Unimed Sul Capixaba, sob o argumento de que não teria recebido qualquer valor da consumidora; (ii) à delimitação da extensão da negativa de cobertura (se nacional ou regional); (iii) à inaplicabilidade do precedente do TJSP citado no acórdão, por tratar de hipótese distinta; e (iv) à ausência de fundamentação específica sobre os arts. 884 do Código Civil e 5º, II, da Constituição Federal.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Acerca da alegação, ficou demonstrado nos autos que a Unimed Sul Capixaba atuou como agente direta na interface com a consumidora, havendo prova da recusa no atendimento em rede credenciada local. Tal circunstância revelou não apenas a falha na prestação do serviço, mas também a inoperância prática da cobertura contratual anunciada como nacional.

A condenação solidária da operadora embargante encontra respaldo na teoria da aparência e na responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), sendo irrelevante a discussão sobre qual das operadoras teria sido formalmente destinatária dos pagamentos, ante a evidente confusão funcional entre as rés e a impossibilidade de distinção objetiva da atuação de cada qual no evento danoso.

A ausência de menção expressa aos arts. 884 do Código Civil e 5º, II, da CF/88 não configura omissão, tendo em vista que os fundamentos do acórdão estão amparados, afastando a tese de enriquecimento sem causa, por reconhecer que o consumidor pagou por um serviço que lhe foi negado, configurando prestação defeituosa.

Vejamos:

“[...] o dano material deve incluir não apenas os custos diretamente suportados pelo consumidor, mas também os valores pagos a título de mensalidades do plano de saúde, cuja contraprestação não foi devidamente fornecida.”

[...] Ao analisar os autos, ficou demonstrado que o consumidor sofreu múltiplas negativas de atendimento por parte de seu plano de saúde, uma vez que a Unimed Rio suspendeu os serviços prestados a seus beneficiários em 27/07/2023. Portanto, verifico a ocorrência de falha na prestação de serviço do plano de saúde, em decorrência das negativas abusivas dos procedimentos médicos solicitados pelo recorrente.”

Outrossim, o precedente do TJSP foi corretamente utilizado como
reforço argumentativo
, não exigindo identidade absoluta entre os casos, bastando a similitude jurídica das questões discutidas, o que se verifica no presente feito.

Dessa forma, não há qualquer omissão ou vício a ser sanado, revelando-se evidente que os embargos de declaração opostos pela parte embargante não visam ao esclarecimento de obscuridade, à correção de contradição ou à integração da decisão por omissão relevante. Ao contrário, os embargos limitam-se a rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, com o intuito de procrastinar o desfecho do feito, em descompasso com os objetivos processuais previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)